Tribunal: STF
Processo: ARE 1580664
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

1. Pax Nacional Serviços Póstumos Ltda. interpõe agravo (eDoc 120), com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão (eDoc 118) que, ao reconhecer a incidência dos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, inadmitiu o apelo excepcional (eDoc 91) interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (eDoc 36), assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE  SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEGITIMIDADE DA PARTE – MESMO  GRUPO ECONÔMICO – TEORIA DA APARÊNCIA - DECISÃO MANTIDA –  RECURSO DESPROVIDO. 
Em se tratando de empresas de mesmo grupo econômico, Pax Nacional Serviços Póstumos Ltda. e Cemitério Jardim das Palmeiras Ltda., não há como se falar em ilegitimidade passiva se o autor da demanda indica como ré a pessoa jurídica sucumbente na ação civil pública e a quem realizou os pagamentos mensais, como  também, pela teoria da aparência, firmou contrato com a uma das mesmas pessoas jurídicas componentes do referido conglomerado econômico. 
Decisão mantida. Recurso desprovido.

No recurso extraordinário, a recorrente sustenta violação aos arts. 5º, II, XXXVI e LV, da Constituição Federal. Alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva na liquidação de sentença, sob o argumento de que a parte exequente não comprovou vínculo contratual com a empresa Pax Nacional Serviços Póstumos Ltda., uma vez que os contratos e recibos apresentados estariam vinculados à empresa Cemitério Jardim das Palmeiras Ltda., pessoa jurídica distinta.

Afirma, ainda, afronta à coisa julgada e ao devido processo legal, ao fundamento de que o acórdão recorrido teria extrapolado os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, ao admitir a inclusão de pessoa jurídica estranha à lide originária, com base na suposta existência de grupo econômico ou na aplicação da teoria da aparência, circunstâncias não previstas no título judicial.

Sustenta, por fim, que não há falar em grupo econômico, pois tal circunstância não foi reconhecida na ação civil pública nem na sentença condenatória, além de serem distintos os serviços prestados pelas empresas envolvidas. 

Requer, assim, o provimento do recurso extraordinário para afastar sua inclusão no polo passivo da liquidação de sentença ou, subsidiariamente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem resolução do mérito.

É o relatório. Decido.

2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, porquanto não atendido o requisito do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, ante a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. 

Segue o trecho da peça recursal, deduzido em termos genéricos, com o qual a parte pretendeu cumprir a exigência (eDoc 91 , p. 12):
II - DA REPERCUSSÃO GERAL.  

O artigo 5º, incisos II, XXXVI e LV da CF/1988, de termina o princípio constitucional da igualdade, da legalidade, da observância das leis, da  segurança jurídica e do direito a ampla defesa e ao contraditório, todavia, tal situação não  foi seguida pelo TJMS. 
 Dois aspectos contidos neste processo são de extrema importância e afrontados pelo TJMS, quais sejam:  
a) A empresa CEMITÉRIO JARDIM DAS PALMEIRAS, não fez parte da ACP promovida pelo MPE, e muito menos ainda da LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, todavia, foi inserida indevidamente no corpo da peça de ingresso, no sentido de que a recorrente PAX NACIONAL SERVIÇOS PÓSTUMOS  LTDA., venha a pagar “dívida não comprovada de outrem”, sendo certo que a referidas empresas não tiveram direito a ampla defesa e ao contraditório;  
b) A ACP firmada pelo MPE, foi julgada e transitou em julgado  e em seu bojo, consta condenação em desfavor tão somente da empresa PAX NACIONAL SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA.  e não de terceira empresa, estranha a lide.  
Resta claro a repercussão geral no particular, eis que evidente  a afronta ao artigo acima, sendo uma questão relevante do ponto de vista econômico e jurídico, havendo assim de ser solvida, aclarada.  
O descompasso, o desacerto e o prejuízo determinados pelo  TJMS em seu acórdão, são elevados e com certeza indevidos.

O cumprimento desse requisito se faz necessário mesmo nas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme  evidenciam os seguintes trechos de ementa:
[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)

[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486-AgR, Rel. Min. Rosa Weber)

[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)
A mera alegação de que o julgado recorrido contraria os arts. 5º, II, XXXVI e LV, da Constituição Federal, ou diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, entre outras alegações de igual patamar argumentativo, não é suficiente para o atendimento do requisito. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;  (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR,   Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
[...]
V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de fixação anterior.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente